Tribunal: TJMT
Processo: 1055666-46.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055666-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATHACHA DE CARVALHO LUIZ - CPF: 949.765.032-91 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), BEATRIZ DE ALMEIDA ALVES - CPF: 065.020.301-14 (RECORRIDO), JOCIMARA MOCHI JORGE - CPF: 026.122.829-39 (ADVOGADO), MC ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS, CREDITO E COBRANCAS LTDA - CNPJ: 10.554.495/0001-54 (RECORRIDO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1055666-46.2024.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: NATHACHA DE CARVALHO LUIZ.

Recorridas: BEATRIZ DE ALMEIDA ALVES e MC ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS, CRÉDITO E COBRANÇAS LTDA.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/06/2025.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALHA NA ENTREGA DE PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FRANQUEADORA E FRANQUEADA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva das promovidas. A parte recorrente pleiteia a reforma da decisão para o reconhecimento da legitimidade passiva das rés e, no mérito, a procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão da não entrega de produtos adquiridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as rés possuem legitimidade passiva para responder pela relação de consumo narrada na inicial; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço e, em caso afirmativo, se são devidas indenizações por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da franqueadora é reconhecida diante da comprovação da existência de relação de franquia e da vinculação direta da atividade empresarial da loja franqueada à marca da rede ORTOSONO, o que gera legítima expectativa no consumidor de que a franqueadora responde solidariamente pelas obrigações da franqueada.

A responsabilidade da empresária individual Beatriz de Almeida Alves é igualmente reconhecida, uma vez que, na qualidade de titular de microempresa individual (ME), inexiste separação patrimonial, respondendo diretamente pelas obrigações decorrentes da atividade empresarial, sem necessidade de desconsideração da personalidade jurídica.

A sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito é nula, por indevido reconhecimento de ilegitimidade passiva, devendo ser substituída por novo julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC.

Restou caracterizada falha na prestação do serviço, pois as promovidas não comprovaram a entrega dos produtos adquiridos, nem providenciaram restituição dos valores pagos ou atendimento eficaz à consumidora, configurando-se o dever de indenizar.

O dano material é devido, considerando a não entrega de mercadorias adquiridas no valor de R$ 9.210,00.

O dano moral também se configura diante do descaso das reclamada, frustração da legítima expectativa do consumidor, e necessidade de acionar o Judiciário após tentativas administrativas infrutíferas, sendo fixada a indenização no valor de R$ 4.000,00, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A franqueadora responde solidariamente com a franqueada pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços, quando evidenciada a vinculação direta da atividade à sua marca.

A empresária individual responde diretamente pelas obrigações de sua microempresa individual (ME), por inexistir separação patrimonial.

É devida indenização por danos materiais e morais quando não entregue produto adquirido e não restituído o valor pago, configurando-se falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 18; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o (com redação da Lei no 14.905/2024); CPC, art. 1.013, §3o, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, Recurso Inominado no 1027544-23.2024.8.11.0001, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, julgado em 09.12.2024, DJE 12.12.2024.

Relatório

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão de reconhecer a ilegitimidade passiva das promovidas para responder aos termos da presente ação.

A reclamante requer a reforma da sentença para que seja afastada a ilegitimidade passiva das reclamadas e no mérito que os pedidos sejam julgados procedentes.

As recorridas pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Verifica-se que a controvérsia reside, inicialmente, na legitimidade passiva da empresa MC ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS, CRÉDITO E COBRANÇAS LTDA, e, no mérito, na responsabilidade pelas falhas na entrega de produtos adquiridos pela consumidora, com pedido de indenização por danos materiais e morais.

A preliminar de ilegitimidade passiva da empresa franqueadora deve ser rejeitada. Os documentos constantes nos autos indicam de forma suficiente a existência de relação de franquia entre a loja "Império do Sono" (empresa extinta da qual Beatriz de Almeida Alves era sócia) e a MC ADMINISTRADORA, conforme se extrai do
website
da mesma,
verbis:

Essa circunstância não apenas justifica a inclusão da franqueadora no polo passivo da demanda, como também autoriza a análise de sua responsabilidade diante das falhas na prestação de serviço de sua rede franqueada.

No sistema de franquia, ainda que haja autonomia jurídica e contratual entre franqueado e franqueador, quando evidenciada a vinculação direta entre a atividade empresarial e a operação sob a marca da franqueadora — como ocorre no presente caso, em que a compra foi realizada em loja da rede ORTOSONO — há responsabilidade solidária no âmbito das relações de consumo, por configurar-se legítima expectativa do consumidor de que a rede responde pelo fornecimento dos bens.

Ainda, no tocante à responsabilidade da corré Beatriz de Almeida Alves, verifica-se que a mesma figurava como empresária individual, titular da empresa IMPÉRIO DO SONO (Beatriz de Almeida Alves Colchoaria – ME), conforme demonstrado nos autos.

Nessa condição, sendo a empresa registrada como Microempresa individual (ME), inexiste personalidade jurídica autônoma a ser desconsiderada. A pessoa física da empresária confunde-se com a titularidade e o patrimônio da empresa, pois não há separação patrimonial efetiva entre a atividade empresarial e o seu acervo pessoal.

Portanto, revela-se juridicamente despicienda a instauração de incidente ou o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, posto que a própria configuração jurídica da ME impõe a responsabilização direta e pessoal da empresária pelos débitos e obrigações oriundas da atividade desenvolvida.

Assim, é plenamente cabível sua inclusão no polo passivo da demanda, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações decorrentes da relação de consumo ora discutidas, independentemente de qualquer medida excepcional de despersonalização.

Com essas considerações, acolho a pretensão recursal de reconhecer a legitimidade passiva das reclamadas e, via de consequência, tonar nula a sentença prolatada pelo juízo a quo.

No entanto, desnecessária a remessa do feito à origem, podendo ser proferido novo julgamento, desde logo, por esta E. Turma Recursal, consoante art. 1.013, § 3.o, I, do CPC, aplicado subsidiariamente aos Recursos Inominados no âmbito do JEC.

Sendo assim, passo a análise do mérito da causa.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais na qual a reclamante aduz, em síntese, que no dia 21.10.2023, adquiriu 01 Cama Queen, com 02 bases; 01 Cama King, com 02 bases; e 03 Colchões de solteiro na loja Império do Sono, contudo, os produtos não foram entregues e nem o dinheiro restituído.

Em defesa, a promovida Beatriz de Almeida Alves alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a impossibilidade de se reconhecer a desconsideração da personalidade jurídica. No mérito, a ausência do dever de indenizar.

A promovida MC Administradora de Franquias, Crédito e Cobranças Ltda – ME argumenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência do dever de indenizar.

Oportuno, ainda, salientar que a reclamante realizou diversas reclamações administrativas sem êxito, tanto no SAC da empresa, quanto no PROCON.

No caso, cabia as recorridas demonstrarem que entregaram o produto adquirido pela recorrente sem vício de qualidade e quantidade, o que não veio aos autos, e que deram todo o respaldo para consumidora durante sua reclamação no Procon, o que não veio aos autos.

Assim, a reclamante faz jus à devolução integral do valor pago no importe de R$ 9.210,00 (nove mil e duzentos e dez reais), referente a compra de 01 Cama Queen, com 02 bases; 01 Cama King, com 02 bases; e 03 Colchões de solteiro.

Ademais, no caso, caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova do prestador do serviço quanto a essas hipóteses, a ausência de demonstração implica responsabilização.

Salienta-se que a recorrente teve legítima expectativa de receber o produto adquirido dentro do prazo estabelecido pela recorrida. Assim, conclui-se pela existência de prejuízo extrapatrimonial, diante do completo descaso com a recorrente, que foi submetida a aguardar o prazo para entrega, não o receber, efetuar diversas reclamações administrativas e ainda trazer a presente questão ao Estado-Juiz.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA PELA INTERNET.
MERCADORIA NÃO ENTREGUE. DANO MATERIAL DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da Ré, a qual não efetuou a entrega do produto, devendo ser devolvido o valor pago. O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação do comprador/recorrente sobre a não entrega do produto, o reclamado não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema. Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011). Desse modo, vê-se que necessária a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Recurso conhecido e provido. (N.U 1027544-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o recorrido a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:
DECLARAR A NULIDADE
da sentença proferida nos autos, e em novo julgamento,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
a)
condenar as recorridas ao
pagamento de indenização por danos morais à parte promovente no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais
)
,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24
;
b)
condenar as recorridas ao pagamento do valor de
R$ 9.210,00 (nove mil e duzentos e dez reais)
a título de danos materiais,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025